Tribunal: TJMT
Processo: 1014522-65.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[KEILA HURTADO CORREA - CPF: 018.980.911-61 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KEILA HURTADO CORREA - CPF: 018.980.911-61 (RECORRIDO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DE CONSUMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DE
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE
KEILA HURTADO CORREA PREJUDICADO.

1.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por KEILA HURTADO CORREA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito no valor total de R$520,86 (quinhentos e vinte reais e oitenta e seis centavos) e condenando a concessionária ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em razão da alegada negativação indevida.

2.

Por ocasião da apresentação da defesa, a parte recorrente informou o número da unidade consumidora e apresentou histórico de utilização do serviço, sendo que, intimada a impugnar as alegações da parte requerida, limitou-se a negar o débito, afirmando a ausência de documentos capazes de comprovar a relação.

3.

Frise-se que, a parte requerente apresentou comprovante de residência em nome de terceiro, e diante da ficha cadastral e histórico de pagamento acostado aos autos pela concessionária, poderia, no mínimo, ter apresentado qualquer outro comprovante de residência em seu nome, para contrapor as alegações.

4.

Oportuno registrar, que o serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.

5.

Ademais, a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

6.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular de uma unidade consumidora, e a consumidora, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

7.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

8.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

10.

Pedido contraposto julgado procedente.

11.

RECURSO DE
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
CONHECIDO E PROVIDO.

12.

RECURSO DE
KEILA HURTADO CORREA PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por KEILA HURTADO CORREA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito no valor total de R$520,86 (quinhentos e vinte reais e oitenta e seis centavos) e condenando a concessionária ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em razão da alegada negativação indevida.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020